Tribunal: TJBA
Processo: 8006792-35.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006792-35.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de tributo no valor de R$ 2.224,56 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com fundamento no artigo 485, incisos I, do CPC. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado ou, ainda que citado, se não houver bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o Município de Seabra não demonstrou ter adotado medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, conforme exigido pelo STF e pelo CNJ. 6. A ausência de demonstração do interesse de agir justifica a extinção do processo, conforme artigo 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, considerando a ineficiência do ajuizamento para cobrança de dívidas de pequeno valor sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais." "2. A Fazenda Pública deve demonstrar o exaurimento de meios administrativos e extrajudiciais antes de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8006792-35.2022.805.0004, sendo Apelante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado, JOSÉ ALVES DE ALMEIDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Reformar a sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)